Tribunal: TJSP
Processo: 1065560-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajuste – Aplicação da prescrição decenal em relação ao pedido de nulidade de cláusula contratual de reajustes afastada – Sentença de procedência parcial – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Pretendida rediscussão sobre a legalidade dos reajustes aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora, sob as alegações de que os reajustes

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajuste – Aplicação da prescrição decenal em relação ao pedido de nulidade de cláusula contratual de reajustes afastada – Sentença de procedência parcial – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Pretendida rediscussão sobre a legalidade dos reajustes aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora, sob as alegações de que os reajustes aplicados visam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; que os índices da ANS não podem ser aplicados aos contratos coletivos; que os reajustes não são aleatórios ou abusivos; que os reajustes anuais são uma imposição da própria natureza do contrato – Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Decisão mantida – Recurso desprovido.